Tribunal: STF
Processo: ARE 1453283
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Município de Luiz Gonzaga interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário, manejado com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, para impugnar acórdão da Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA. MAGISTÉRIO. HORA-ATIVIDADE. INOBSERVÂNCIA À RESERVA LEGAL DE 1/3 DA CARGA HORÁRIA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. TEMA 958 DO STF. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI FEDERAL N. 11.738/08. REQUERIDO QUE CONCEDE APENAS 1/5 DA CARGA HORÁRIA PARA ESSE FIM. IRREGULARIDADE. DIREITO À INDENIZAÇÃO PELO INTERREGNO EXCEDENTE EVIDENCIADO. QUANTUM DEVIDO COM BASE NO CUSTO DA HORA-AULA. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.”



    Sustenta a parte recorrente violação do artigo 30, inciso I, da Constituição Federal.



    Em 21/09/2023, a Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema nº 1.179.



    Entretanto, os autos retornaram a esta Corte por força de decisão do Primeiro Vice-Presidente do Tribunal a quo, proferida nos seguintes termos:



    “O recurso não foi admitido. Interposto agravo, foram remetidos os autos ao Supremo Tribunal Federal, que determinou sua devolução à origem para aplicação do ARE 1.343.477 RG/RJ (TEMA 1.179). Retornam, então, os autos conclusos a esta Primeira Vice-Presidência. É o relatório.



    2. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do ARE 1.343.477 RG/RJ (TEMA 1.179), assentou que ‘É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao cálculo do piso salarial devido aos professores da rede de educação básica, considerada a fixação de jornada inferior a 40 (quarenta) horas semanais e a distribuição da carga horária dentro e fora de sala de aula’, em acórdão assim ementado:



    (...)



    Todavia, na espécie, a discussão é sobre a possibilidade de ‘fruição de hora de atividade extraclasse 1/3 da carga horária semanal, com base no art. 2º, § 4º da Lei Federal nº 11.738/2008’, de modo que não se aplica à hipótese o aludido paradigma. 



    Ante o exposto, encaminhem-se os autos ao Supremo Tribunal Federal.”



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    No que diz respeito à aplicação do art. 2º, § 4º, da Lei Federal nº 11.738/2008, que dispõe sobre a composição da carga horária do magistério público no três níveis da Federação, verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada, neste ponto, em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral (Tema nº 958).



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18). 



    Assim, não conheço do recurso quanto ao capítulo acima mencionado. 



    No mais, o dispositivo constitucional indicado como violado no recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14).



    Ademais, ainda que superado esse óbice da ausência de prequestionamento, melhor sorte não socorreria o recorrente, uma vez que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Municipal nº 5.073/2011 e Lei Federal nº 11.738/2008) e do reexame dos fatos e provas dos autos, providências vedadas no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. 



    Nesse sentido, anotem-se as recentes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema em questão: ARE nº 1.452.925/RS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 23/11/2023; ARE nº 1.452.922/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 09/11/2023; e ARE nº 1.464.711/RS, Relator o Ministro Presidente - Luís Roberto Barroso, DJe de 07/11/2023.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente